Tribunal: TJSP
Processo: 1005348-69.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Processual civil – cerceamento de defesa – inocorrência – poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado – exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC/15 – inépcia da vestibular, falta de interesse e ilegitimidade passiva "ad causam" – agitações, no contexto, embaralhadas com o mérito, e por isso a

Ementa:
Processual civil – cerceamento de defesa – inocorrência – poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado – exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC/15 – inépcia da vestibular, falta de interesse e ilegitimidade passiva "ad causam" – agitações, no contexto, embaralhadas com o mérito, e por isso a comportar desate em sede de fundamentação.
Apelação cível – responsabilidade civil – fornecimento de energia elétrica – ação indenizatória por danos materiais – aparelhos elétricos danificados em razão de oscilação na rede de energia – resultado, na origem, de procedência – inconformismo da demandada – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença reformada – recurso provido.